Tribunal: TJMT
Processo: 1021910-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021910-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ELENIR EVANGELISTA DE CARVALHO - CPF: 452.097.071-72 (AGRAVADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO:

ELENIR EVANGELISTA DE CARVALHO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000651-87.2024.8.11.0035

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE PRESTAR CONTAS APÓS A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM.
SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir
Contas ajuizada por
Elenir
Evangelista de Carvalho
. A decisão agravada reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas relativas à alienação extrajudicial de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, conforme sentença anterior transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de inadequação da via eleita constitui inovação recursal vedada; (
ii
) definir se subsiste o dever do banco agravante de prestar contas, diante de sentença anterior transitada em julgado e do disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inadequação da ação de exigir contas, formulada apenas em sede recursal, configura inovação recursal, pois não foi
suscitada na contestação, inviabilizando seu conhecimento pela ausência de formação regular da controvérsia no juízo de origem.

A sentença transitada em julgado proferida em ação de busca e apreensão impôs ao banco o dever de prestar contas, após a alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece expressamente a obrigação do credor fiduciário de aplicar o valor obtido com a venda do bem na quitação da dívida e de entregar ao devedor eventual saldo, mediante prestação de contas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação de exigir contas é cabível, ainda que não haja relação de administração de bens alheios, quando há imposição legal ou judicial de prestação de contas.

A ausência de comprovação do cumprimento voluntário da obrigação, bem como de qualquer prova de repasse ou comunicação dos valores obtidos, autoriza a procedência da primeira fase da ação.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação recursal não deduzida no juízo de origem configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

O credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor após a alienação extrajudicial do bem, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão judicial transitada em julgado que impõe prestação de contas consolida obrigação autônoma, exigível e exequível.

A ação de exigir contas é via processual adequada para compelir o cumprimento da obrigação de prestar contas, ainda que
não haja relação de administração de bens alheios.

A ausência de prestação de contas autoriza a procedência da primeira fase da ação e a imposição de sanções processuais, inclusive a restrição à impugnação das contas apresentadas pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §11; 336; 373, II; 550, §5º. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1030859-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025; TJMT,
ApC
nº 1000266-39.2024.8.11.0036, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, nos autos da Ação de Exigir
Contas ajuizada
por
Elenir
Evangelista de Carvalho, que
julgou procedente a primeira fase do processo, reconhecendo o dever do réu de prestar contas relativas à alienação extrajudicial do veículo objeto do contrato de financiamento
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que a autora eventualmente apresentar, nos termos do art. 550, §5º, do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de
determinação expressa em sentença proferida na ação de busca e apreensão (processo nº 1000708-42.2023.8.11.0035)
, que consolidou a propriedade do bem no nome da
instituição financeira e
impôs ao banco o dever de prestar contas ao devedor
fiduciante
após a alienação
, com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Destacou ainda a ausência de comprovação do cumprimento dessa obrigação por parte da instituição financeira.

Inconformado, o agravante sustenta que
a via eleita pela parte autora é inadequada
, porquanto não haveria relação jurídica de administração de bens alheios que justificasse a propositura de ação de prestação de contas. Alega ainda que
a pretensão da agravada seria, na verdade, de exibição de documentos
, especialmente quanto ao valor obtido com a venda do veículo apreendido, o que tornaria o pedido genérico e carente de interesse de agir.

Nas contrarrazões
(ID. 300330395
)
, a parte agravada argui, preliminarmente, a existência de
inovação recursal
, uma vez que as teses defendidas no agravo não foram deduzidas na contestação, o que atrairia a incidência do art. 336 do CPC. No mérito, defende que
o dever de prestar contas decorre não apenas de imposição legal, mas também de sentença judicial transitada em julgado
, e que a ausência de prestação de contas compromete o exercício do contraditório na segunda fase do processo.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 299743381).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO:

ELENIR EVANGELISTA DE CARVALHO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000651-87.2024.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, na Ação de Exigir Contas, julgou procedente a primeira fase da demanda, reconhecendo o dever do réu de prestar contas referentes à alienação extrajudicial de veículo objeto de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Pois bem.

VOTO – PRELIMINAR

Inovação Recursal

A parte agravada sustenta, em preliminar, que o Agravante incorreu em inovação recursal ao suscitar, apenas em sede de agravo, a tese de inadequação da via processual eleita, sustentando que a parte autora deveria ter ajuizado ação de exibição de documentos.

Da análise dos autos, verifica-se que a alegação relativa à inadequação da via eleita não foi deduzida nas manifestações do Agravante perante o juízo de primeiro grau, sendo
veiculada
exclusivamente na petição recursal, o que configura, de fato, inovação recursal.

É firme o entendimento jurisprudencial de que não se admite a introdução, em sede recursal, de tese jurídica não submetida ao contraditório na instância de origem,
sob pena
de supressão de instância e violação ao devido processo legal. O recurso deve se ater às matérias efetivamente discutidas e decididas no juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais,
ajuizada em razão de reiteradas ofensas verbais
, difamações públicas e acusações com repercussões na esfera profissional e emocional da parte autora.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a alegação de ausência de prova dos danos materiais configura inovação recursal; (
ii
) saber se o recurso atendeu ao princípio da
dialeticidade
; (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por atos de injúria, calúnia e difamação; (
iv
) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir.

3. A inovação recursal foi reconhecida, uma vez que a alegação de ausência de nexo causal entre os documentos juntados e os danos materiais não foi arguida em sede de contestação, sendo vedada sua introdução apenas na fase recursal, conforme o art. 1.014 do CPC.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
, pois o recurso apresentou impugnação fundamentada aos termos da sentença.

5. Comprovados os atos ilícitos e o nexo de causalidade com os danos experimentados, configurando responsabilidade civil.

6. Redução do valor fixado a título de dano moral, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, parcialmente provido
. Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a alegação de fato não discutido na instância originária.
2
. É admissível o recurso que ataca os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados. 3. Comprovada a prática de injúria, calúnia e difamação, é devida a indenização por dano moral. 4. A redução do valor indenizatório é cabível quando ajustada às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II, e 1.014;
CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1784902/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20/09/2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJ-MT, AC 1006927-41.2018.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/09/2020; TJ-PR, AC 0001351-79.2022.8.16.0110, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
, j. 15/02/2025; TJ-MT, AC 1011399-51.2022.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025.

(N.U 1014969-14.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025
)

Assim, acolho a preliminar de inovação recursal, razão pela qual não se conhece da alegação de inadequação da via processual eleita, por ausência de regular formação da controvérsia na instância inferior.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da
decisão agravada que
reconheceu o dever do agravante de prestar contas à parte autora, na forma do artigo 550, §5º, do CPC
.

A decisão agravada
determinou
tal dever de prestar contas
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“[...]
t
rata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por ELENIR EVANGELISTA DE CARVALHO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, partes qualificadas nos autos.

A parte autora alega que celebrou um contrato de financiamento de veículo automotor (nº 3646032797) com a requerida, em 10/02/2023, no valor de R$ 65.224,70, a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 1.791,69, com vencimento final em 11/02/2028, tendo como garantia um veículo HYUNDAI, Modelo: HB20 10M S.E., Ano: 2022/2023, Cor: BRANCA, Placa: RRT6I81, RENAVAM:
01341402778, CHASSI
: 9BHCU51AAPP403346. Além disso, foi dado um valor de entrada de R$ 32.000,000.

Destaca a autora que deixou de pagar as parcelas do financiamento por questões de saúde, o que levou a requerida a ajuizar uma AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (n.º 1000708-42.2023.8.11.0035). Na referida ação de busca e apreensão, os pedidos formulados pela instituição financeira foram julgados procedentes, consolidando a posse e a propriedade do bem em nome da requerida.

A sentença da referida ação, com trânsito em julgado certificado em 28 de junho de 2024,
expressamente ordenou que, após a alienação do bem, o autor (BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.) deveria prestar contas, informando o valor obtido com a venda para averiguar a existência de saldo a favor do Réu (ELENIR EVANGELISTA DE CARVALHO), nos termos do artigo 2º do Decreto 911/69
.

A autora afirma que não recebeu nenhuma comunicação dos seus créditos a receber após a alienação extrajudicial do bem. Diante da ausência de prestação de contas, a autora buscou a presente ação (ID 167167790).

Juntou documentos.

Devidamente citado, o réu apresentouc
ontestação
, arguindo, preliminarmente: a)

Ausência de Interesse de Agir
, sob o argumento de que a autora não buscou a solução administrativa ou apresentou qualquer prova de recusa por
parte do banco em fornecer os documentos/prestar contas; b)
Impugnação à Justiça Gratuita
, alegando que a autora juntou apenas declaração genérica de hipossuficiência e não comprovou sua condição financeira. No mérito, defendeu a ausência de ato
ilícito
, impugnou a inversão
do ônus da prova
e a
ausência de recusa administrativa,
para fins de condenação em honorários advocatícios (ID 175425915).

A autora apresentou
Impugnação à Contestação
, reiterando o dever do réu de prestar contas conforme a sentença da ação de busca e apreensão e rechaçando
as preliminares
e argumentos de mérito apresentados pela ré (ID 175670115).

O Ministério Público, instado a se manifestar,
declarou não haver interesse ministerial na causa
, por se tratar de questão patrimonial disponível entre as partes (ID 177748565).

Vieram-me os autos conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por ELENIR EVANGELISTA DE CARVALHO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, partes qualificadas nos autos.

Pois bem.

A presente ação se enquadra no rito especial da Ação de Exigir Contas, disciplinada pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil (CPC), a qual se processa em duas fases distintas. A primeira fase se destina a verificar a existência ou não do dever de prestar as contas, enquanto a segunda, caso reconhecido o dever, versa sobre o julgamento das contas apresentadas.

II.
I - Preliminares

Justiça Gratuita

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autorajá foi deferido em decisão proferida em 05/10/2024, após a regular manifestação e complementação de documentos pela parte autora.

A impugnação à justiça gratuita apresentada pela ré em sua contestação, portanto,não merece acolhimento, visto que a questão já foi devidamente
analisada e decidida pelo juízo, que reconheceu a hipossuficiência da autora nos termos da lei.

Ausência de Interesse de Agir

A ré alega que a autora não demonstrou ter procurado administrativamente a prestação de contas, o que configuraria ausência de interesse de agir.

Contrariamente ao alegado pela ré,o interesse de agir da autora é manifesto e inquestionável. Isso porque a obrigação de prestar contas por parte do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.não decorre de uma mera solicitação administrativa da autora, mas sim de uma ordem judicial expressa contida na sentença proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO n.º 1000708-42.2023.8.11.0035911. A referida sentença determinou, de forma clara, que,"Após, alienação do bem, deve o autor prestar contas informando o valor obtido com a venda para averiguar a existência de saldo a favor do Réu, nos termos do artigo 2º do Decreto 911/69".

O Decreto-Lei n.º 911/1969, em seu Artigo 2º, é explícito ao determinar que, no caso de inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, o credor (proprietário fiduciário) pode vender o bem a terceiros, devendo"aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas".

A inércia da ré em cumprir a determinação judicial anterior e o dever legal de prestar contas após a alienação do veículo, culminando na ausência de comunicação à autora sobre o destino dos valores e a existência de saldo remanescente,evidencia a necessidade e a utilidade da presente medida judicial. Não se trata de buscar exaurimento da via administrativa, mas decompelir o cumprimento de um dever legal e judicialmente imposto.

Assim,rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Inexistência de Ato Ilícito e Impugnação à Inversão do Ônus da Prova

Quanto às alegações de "Inexistência de Ato Ilícito" e "Impugnação à Inversão do Ônus da Prova", estas se referem à discussão do mérito da prestação de contas em si, ou seja, se houve dano, se os valores foram corretamente aplicados e se a inversão do ônus da prova é aplicável para aapuração dos valores, o que será objeto da segunda fase do procedimento. Neste momento, o
foco é apenaso dever de prestar as contas. Portanto, estas não são preliminares que impedem o prosseguimento desta primeira fase.

Honorários Advocatícios – Ausência de Recusa Administrativa

A condenação em honorários será analisada em seu momento oportuno, em conformidade com o princípio da causalidade e as regras processuais.

II.
II - MÉRITO

Conforme já detalhado, a essência desta primeira fase é determinar se o réu tem odever legal de prestar contasà autora.

No presente caso, o dever da ré em prestar contas éduplamente fundamentado, pela determinação contida na sentença proferida nos autos

n.º 1000708-42.2023.8.11.0035, bem como pela previsão do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/19694852, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas ao devedor sobre o saldo apurado após a venda do bem.

A autora comprovou a alienação do veículo a terceiro após a busca e apreensão, e a ré não demonstrou ter cumprido a ordem judicial ou o dever legal de prestar as contas devidas. A contestação da ré se limitou a impugnar aspectos processuais e a negar a existência de ato ilícito, sem apresentar as contas requeridas. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTAS - PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE DE EXIGIR CONTAS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS AO DEVEDOR FIDUCIANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A primeira fase da ação de exigir contas se volta exclusivamente à demonstração da obrigação de uma das partes em prestá-la (art. 550, § 5º, do CPC).

2. Com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, o artigo 2º do Decreto-Lei 911/1969 passou a prever, adicionalmente, a obrigação do credor de prestar contas da venda do bem apreendido.

3. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas
exigidas), o requerido fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1030859-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025).

Portanto,o dever do requerido de prestar as contas relativas à alienação do veículo é inegável e já consolidado.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manejado nesta ação de prestação de contas para condenar o réu à prestação de contas ao autor, referente à alienação extrajudicial do veículo HYUNDAI, Modelo: HB20 10M S.E., Ano: 2022/2023, Cor: BRANCA, Placa: RRT6I81, RENAVAM:
01341402778, CHASSI
: 9BHCU51AAPP40334646, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015.
[
...]”

A matéria já foi apreciada em sede de cognição sumária no exame do pedido liminar
recursal
(ID.
299743381
), ocasião em que foi indeferido o pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de probabilidade do direito invocado e na razoabilidade da medida adotada.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião da determinação da penhora, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos

Conforme reiterado por este Tribunal, o dever de prestar contas pode ser reconhecido mesmo fora do âmbito estrito de administração de bens alheios, especialmente
quando há determinação judicial anterior ou previsão legal expressa
que imponha tal obrigação à parte.

No presente caso, como bem fundamentado na decisão agravada, o
ônus de demonstrar o cumprimento da prestação de contas, após a alienação extrajudicial do bem
, era do agravante, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Verifica-se que a sentença transitada em julgado, proferida na ação de busca e apreensão
,
determinou expressamente que o agravante deveria prestar contas acerca do valor obtido com a venda do veículo
objeto do contrato fiduciário.

A documentação constante nos autos revela, entretanto, que
o banco
limitou-se
a impugnar aspectos formais da ação e não apresentou qualquer comprovação de que teria prestado tais contas à parte autora
, tampouco contestou a obrigação imposta na ação anterior.

Trata-se, portanto, de obrigação legal e judicialmente imposta, que justifica o prosseguimento da ação de exigir contas na forma acolhida pela decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, após a consolidação da posse e a subsequente venda do bem, impõe-se ao credor fiduciário o dever de prestar contas ao devedor, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo a ação de exigir contas via adequada para tanto. Assim, não se pode admitir que o credor se
furte
a essa obrigação legal e judicialmente imposta, alegando, de forma genérica, a inadequação da via ou a ausência de relação jurídica de administração de bens alheios. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos

S/A contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas proposta por Robson Mendonça Monteiro, condenando o banco a prestar contas sobre contrato de financiamento de veículo com alienação

fiduciária,

sob pena
de considerar

válidas as contas apresentadas pela parte autora, nos termos do artigo 550, § 4º, do CPC. A sentença também

fixou honorários

advocatícios em 10% sobre o valor da
causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há quatro questões em discussão:
(
i)determinara prescrição

da pretensão
autoral;

(
ii
)analisara
ilegitimidade

passiva arguida pelo
apelante;

(
iii
) verificar a possibilidade de prestação de contas pelo banco, frente à alegação de inexistência

de vínculo

contratual;

(
iv
)reavaliara condenação em honorários

e a suposta
aplicação d
e multa cominatória
. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Aplica-se o prazo prescricional

quinquenal, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do contrato de alienação fiduciária, prevista para 12/08/2025. A prescrição arguida pelo apelante não prospera, pois o contrato objeto da ação é recente e não se trata de conta poupança, mas de financiamento

de veículo
.
4
. Rejeita-se a preliminar

de ilegitimidade passiva, pois restou demonstrado nos autos o vínculo

contratual entre as partes, com base na Cédula de Crédito Bancário de nº 3616745612, firmada em 11/08/2021, e na ação de busca e apreensão movida pelo próprio banco, comprovando a relação jurídica subjacente.
5
. A ação de exigir

contas é cabível quando o devedor busca apurar eventual saldo em seu favor após a venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, conforme dispõe o Decreto-Lei 911/69, art. 2º. O banco, ao vender o bem retomado, tem o dever de prestar contas ao devedor quanto à aplicação

do valor da venda para abatimento

do saldo devedor.
6
. O argumento do apelante de impossibilidade

de prestação de contas por inexistência

de vínculo

contratual com o autor não se sustenta, pois o vínculo

decorre do financiamento

celebrado e da ação de busca e apreensão

promovida pela instituição

financeira.
7
. A alegação de exorbitância na condenação de honorários não merece acolhida. A majoração

para 15% sobre o valor da causa encontra amparo no artigo 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento

do recurso

e a atuação processual

do autor.
8
. Não se verifica na sentença recorrida o arbitramento de multa cominatória (
astreintes
), não havendo, portanto, fundamento para a revisão

requerida nesse ponto.
IV.

DISPOSITIVO E TESE
9
. Recurso desprovido. Tese

de julgamento:
1
. O prazo prescricional

para ação de exigir contas em contratos de alienação fiduciária é quinquenal,

contado a partir do vencimento da última parcelado contrato.
2
. A legitimidade passiva da instituição financeira resta configurada quando há vínculo contratual demonstrado nos autos, ainda que o banco negue a existência

de relação

jurídica.
3
. O credor fiduciário tem a obrigação de prestar contas ao devedor sobre a venda extrajudicial

do bem retomado, aplicando o valor obtido na quitação do débito, conforme previsto no Decreto-Lei911/69.
4
. Em caso de improcedência

do recurso, os honorários advocatícios podem ser majorados em sede recursal,

nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Dispositivos

relevantes

citados: - CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 550, § 4º - Código Civil, art. 206, § 5º, I - Decreto-Lei911/69,
arts
. 2º e 3º
.
(
N.U 1000266-39.2024.8.11.0036,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
,
SERLY MARCONDES ALVES
, Julgado em 2
6
/
11
/2024,
Publicado
no DJE 2
6/11
/2024
)

No mais, não há nos autos qualquer elemento que comprove o cumprimento voluntário, pelo agravante, da obrigação de prestar contas determinada na ação de busca e apreensão. Tampouco foi apresentada prova de que os valores obtidos com a alienação extrajudicial do bem tenham sido informados ou repassados à parte agravada. Diante da ausência de demonstração concreta de que a obrigação judicial e legal foi cumprida, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente reconheceu o dever de prestar contas, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Assim, não estão presentes os requisitos cumulativos da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano - de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço
parcialmente
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão
agravada.

Por fim, considerando que a decisão agravada fixou honorários sucumbenciais em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), e tendo em vista o desprovimento do presente recurs
o, majoro a verba honorária em 10
% (dois por cento)
, totalizando o montante de R$ 825
,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A majoração ora imposta observa os critérios da razoabilidade, da modicidade e da ausência de complexidade da controvérsia recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025